Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 180, §1o, ARTIGO 311, CAPUT, C/C O ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3 RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DO STF. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA AFASTADO. RESPEITO E ADEQUAÇÃO ÀS FASES DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. PROVAS DOCUMENTAIS. LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUEBRA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS RESPEITADO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS. DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTOMÓVEIS ENCONTRADOS EM POSSE DOS RÉUS. ATIVIDADE COMERCIAL CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LAUDOS PERICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VISTORIAS EFETUADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ALTERAÇÕES DOS VEÍCULOS. VISTORIA ANTERIOR À APREENSÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. APLICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA QUANTIDADE DE CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO PRATICADO PELO RECORRENTE GILVAN. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA COM A FRAÇÃO IMPOSTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também reproduzido no artigo 11 do Código de Processo Civil, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”
2. O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional, de forma que a decisão pode ser sucinta, mas não ausente de fundamentação, sob pena de nulidade.
3. A fundamentação sucinta não equivale à falta de fundamentação, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o fato de a convicção do magistrado não se coadunar com as expectativas das partes não implica mácula no julgado.
4. O julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Isso porque, tendo em conta o livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão.
6. Se a alegação de que a sentença afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há falar em nulidade.
7. O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, determina que a pena deve ser aplicada de forma personalizada, considerando as características específicas do crime e do autor. Para tanto, esse princípio se desenvolve em três fases distintas: legislativa, judicial e executória.
8. O ordenamento jurídico determina que o magistrado, ao fixar a pena, deve adotar o critério trifásico, observando o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
9. Se os vários crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo réu, ostentam as mesmas condições e circunstâncias equivalentes, nada mais justo do que, na sentença, a pena seja a mesma para cada um dos delitos da mesma tipificação penal.
10. Não se cogita de nulidade no processo penal se não demonstrado o efetivo prejuízo, porquanto, à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief. Preliminares rejeitadas.
11. O caráter clandestino de certas infrações, bem como o temor a represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
12. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos constituem prova apta a respaldar decreto condenatório, sobretudo quando encontra apoio nas demais provas dos autos.
13. Pequenas divergências nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos.
14. Prevista no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, de forma que eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra.
15. A cadeia de custódia não se presta a provar algo, mas garantir uma maior segurança à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova. Nesse sentido, prevalece nos tribunais o entendimento de que suposta quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, podendo interferir na valoração dessa prova pelo magistrado, que irá sopesá-la com os demais elementos produzidos na instrução.
16. No caso dos autos, as interceptações telefônicas foram realizadas após autorização judicial da 2a Vara Criminal de Taguatinga nos autos de medida cautelar, não sendo apontado qualquer indício de adulteração da prova.
17. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova exige comprovação de adulteração ou manipulação indevida, ônus que incumbe à defesa.
18. Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da paridade de armas “é princípio essencial no processo penal, devendo ser garantido à defesa o mesmo tratamento concedido à acusação, especialmente no que tange ao acesso e análise de provas. O acesso às provas pela defesa antes de sua apreciação no processo é condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo a instrumentalização de sua atuação de forma eficaz.” (HC n. 903.753/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/9/2024).
19. Se, na espécie, os recorrentes foram devidamente citados, constituíram advogados e tiveram acesso a todo o acervo probatório, podendo contraditá-lo e expor suas teses, nada requerendo na fase de diligências prevista no art. 402 do CPP, tendo o processo transcorrido sem qualquer mácula, não há falar em violação à paridade de armas.
20. Havendo fundamentos idôneos e legais a justificar o decidido, não há violação à paridade de armas quando determinados pedidos da defesa são indeferidos, enquanto outros do Ministério Público foram deferidos.
21. Nos termos do artigo 288 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no. 12.850 de 2013, o crime de associação criminosa exige a reunião de pelo menos três pessoas, de forma estável e permanente, com uma estrutura mínima de organização e divisão de tarefas, cujo objetivo é a prática indeterminada e não eventual de vários crimes, sejam ou não da mesma natureza.
22. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da associação, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização.
23. No caso dos autos, a prova colhida sob o crivo do contraditório, em conjunto com a prisão em flagrante de dois dos réus com veículos adulterados, o laudo de exame de local, os laudos de vistoria de veículos, as interceptações telefônicas, além das diversas apreensões de bens, judicialmente autorizadas, revelaram a permanência e estabilidade da associação criminosa, o que obsta o acolhimento do pedido de absolvição sob qualquer tese.
24. Demonstrado que os apelantes, em maior ou menor grau, aderiram ao propósito delituoso, de forma permanente e estável, comprovada a responsabilidade penal de cada um dos envolvidos pelas provas materiais e depoimentos apresentados durante o processo, configurado o crime autônomo do art. 288, caput, do Código Penal.
25. É cediço que nos delitos de receptação a prova do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal nem sempre é fácil de ser produzida, motivo pelo qual se utilizam como parâmetros para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.
26. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.
27. Conforme sedimentada jurisprudência do STJ, no crime de receptação, se a coisa houver sido apreendida em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
28. Na espécie, as circunstâncias fáticas em que ocorreram os delitos, aliadas ao fato de que as versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias, faz prova suficiente de que estes sabiam da proveniência ilícita dos bens adquiridos. Não há, assim, falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo ou em desclassificação do delito para a forma culposa.
29. Para a configuração da receptação qualificada basta que o agente tenha condições de saber da procedência ilícita da coisa adquirida, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude que corrompia o bem.
30. O agente que exerce atividade comercial deve ter maior acuidade nos negócios que realiza, uma vez que é nesse ambiente da atividade produtiva/mercantil que se descarrega grande parte de bens de procedência ilícita.
31. Em casos de adulteração de veículo, admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar que o acusado não praticou o crime.
32. Sobre o crime em questão, é pacífico o entendimento de que tendo sido o réu flagrado na condução de automóvel adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o art. 156 do CPP, cabendo à defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração.
33. Diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e da responsabilidade subjetiva nos casos de conduta omissiva do Estado, cumpria à parte autora demonstrar que o órgão de trânsito foi negligente e imperito na vistoria veicular, bem como que a adulteração/troca da cabine já era existente naquele momento.
34. Acerca do argumento defensivo de que o veículo pertencia a terceiro, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a propriedade do bem móvel é transferida pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
35. Dessa forma, o mero registro da propriedade no órgão de trânsito em nome de terceiro não é suficiente para infirmar a alegação de que o bem é de propriedade dos réus.
36. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é robusto, com provas documentais, periciais e testemunhais que confirmaram que os apelantes conduziram vários veículos com sinais adulterados, sendo o dolo evidenciado pela ausência de cuidados mínimos na aquisição do veículo, conforme depoimento dos policiais e fundamentação pericial.
37. A inversão do ônus da prova, admitida pela jurisprudência (artigo 156 do Código de Processo Penal), impõe à defesa o dever de demonstrar que o réu não sabia nem deveria saber da adulteração, o que não foi comprovado no caso em tela.
38. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas: aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
39. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, isto é, uma ficção jurídica, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não incidindo a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
40. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já assentou a inaplicabilidade da regra do art. 72 do CP, quanto à pena de multa, aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
41. Para fins de prequestionamento, vale salientar que, devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
42. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento aos apelos.